Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-91.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021623-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (AGRAVANTE), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (AGRAVADO), HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LIMINAR QUE DETERMINA O DEPÓSITO DA COTA PARTE CABÍVEL À EX-CÔNJUGE – MEDIDA DEFERIDA COM O FIM DE RESGUARDAR FUTURA MEAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Além disso, a ordem combatida visa tão somente resguardar a meação futura da Agravada, sem avançar na cota parte do Agravante. Aliás, a medida é eminentemente cautelatória e deve ficar restrita ao depósito judicial e por isso não tem potencial para causar ao Recorrente prejuízos graves.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1021623-91.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por

PAULO DONIZETE DA COSTA
em virtude da decisão unipessoal
que indeferiu o pedido liminar.

Inconformado, a Agravante ratificou as razões do Agravo de Instrumento e, aduziu, em síntese, que não recebeu o valor informado pela Agravada correspondente à nota promissória vencida em 11/06/2021; por isso, defende que não pode ser compelido a depositar em juízo metade do valor que, em tese, pertence à cota parte da Agravada.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Recurso de Agravo Interno para suspender a decisão que determinou ao Agravante o depósito judicial da metade do valor correspondente à cota parte da Agravada.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 116764489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
PAULO DONIZETE DA COSTA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que acolheu o pedido liminar formulado pela Agravada
EDIMEIA MARIA DE REZENDE
e determinou que o Agravante depositasse o valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da venda de imóvel comum, sob pena de bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias.

Em suas razões recursais, o Agravante aduziu que o ponto nodal da ação principal se refere à exibição de contas, eis que é o Agravante quem administra o patrimônio constituído na constância do casamento.

Afirmou que o Juiz singular não agiu com acerto ao determinar a transferência do valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) para a conta corrente da Recorrida sem lhe oportunizar o exercício do contraditório.

Sustentou que a antecipação de valores é medida irreversível, e que a causa de pedir está restrita ao acesso às contas apresentadas pelo Agravante, enquanto administrador.

Assentou que a decisão recorrida desrespeita 02 (duas) fases procedimentais: a primeira na qual perquire se há dever de prestar contas, e a segunda, que envolve a discussão das contas apresentadas (arts. 550 e 553 do CPC).

Ponderou que o Juiz
a quo
ainda não proferiu sentença na primeira etapa do procedimento, de modo que não se justifica a determinação do depósito.

Diante disso, pugnou, liminarmente, pela suspensão da decisão que determinou o depósito judicial.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

"(...) Da análise do caso concreto, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.

De elementar conhecimento que a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.º, do CPC), e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por objeto a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Na hipótese, a ação principal está na primeira fase, cuja cognição se restringe, repito, ao dever ou não de prestar as contas pretendidas pela Agravada. No entanto, tratando-se de contas relativas à administração de patrimônio pelo cônjuge que está na administração dos bens, há verossimilhança nas alegações e probabilidade de êxito na demanda, pois a lei confere ao administrador o dever de prestar contas nesses casos.

Com efeito, não soa razoável conferir de imediato efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a ordem combatida, que visa resguardar a meação, sem avançar na cota parte do Agravante.

O periculum in mora se mostra evidente nos autos, na medida em que o Agravante se sujeitará tão somente ao depósito de 50% do valor obtido com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado. Contudo, tal circunstância, eminentemente acautelatória, deve ficar restrita ao
depósito em juízo
e por isso não tem potencial para ocasionar ao Recorrente prejuízos graves ou de incerta reparação.

Com essas considerações,
indefiro o efeito suspensivo vindicado,
mas deixo claro que o cumprimento da decisão vergastada deve ocorrer mediante
depósito judicial
dos R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), vinculados ao processo, até o julgamento do mérito deste Instrumental.

Comunique-se o Juiz da causa,
com urgência.
(...)".

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso, no qual ratificou as razões do Recurso de Agravo de Instrumento e aduziu, em síntese, a necessidade da concessão do efeito suspensivo, diante da presença dos requisitos autorizados.

Pelo que se observa, a parte pretende não só a rediscussão da causa, mas a análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

No que tange ao efeito suspensivo, a lei prevê a sua concessão, desde que esteja evidente a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Isto é, nesta quadra de cognição não exauriente, é vedado o exame das questões de fundo, conforme determina art. 300 do CPC.

Na hipótese, verifica-se que o Agravante não demonstrou a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a ordem combatida visa tão somente resguardar a meação futura da Agravada, sem avançar na cota parte do Agravante.

Da mesma forma, não demonstrou o perigo de dano porque o Agravante se sujeitará tão somente ao depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado.

Não pode perder de vista que tal medida é eminentemente acautelatória e deve ficar restrita ao depósito em juízo e, por isso, não tem potencial para ocasionar ao Recorrente prejuízos graves ou de incerta reparação.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, a Agravante não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Com efeito, não entrevejo razões para a modificação da decisão atacada até o deslinde final deste recurso, pois se depreende que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022